Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de prestação de serviços odontológicos.
2. O apelado alegou interrupção abrupta do tratamento por falta de profissionais, sem restituição dos valores pagos. A sentença condenou as rés à restituição dos valores desembolsados e ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço. A corré interpôs recurso buscando a reforma integral da decisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve inversão indevida do ônus da prova; (ii) se o não recolhimento dos honorários periciais autorizaria o julgamento desfavorável à ré; e (iii) se restaram configurados ato ilícito, dano e nexo causal aptos a justificar a condenação.
III. Razões de decidir
4. A relação entre as partes é de consumo, o que autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais. A decisão saneadora que determinou a inversão não foi impugnada oportunamente, operando-se a preclusão.
5. O não recolhimento da cota-parte dos honorários periciais pela apelante inviabilizou a produção de prova técnica por ela própria requerida, sem que isso configurasse inversão automática do ônus da prova. A apelante assumiu o risco processual decorrente de sua inércia.
6. Os documentos juntados demonstram que o apelado estava adimplente e que o tratamento foi interrompido por ausência de profissionais. A apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
7. A interrupção injustificada do tratamento odontológico caracteriza falha na prestação do serviço. A restituição dos valores pagos é devida a título de dano material.
8. A frustração do tratamento e a ausência de solução adequada extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora que determina a inversão do ônus da prova e não é impugnada oportunamente torna-se preclusa. 2. A não realização de perícia por inércia da parte responsável pelo pagamento dos honorários não implica inversão automática do ônus da prova, mas acarreta assunção do risco processual. 3. A interrupção injustificada de tratamento odontológico, por falha do fornecedor, configura dano material e moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6o, VIII, 14; CPC, arts. 370, 487, I, 1.012, caput, 1.015, XI, 85, § 11; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: n/a.